Tribunal: TJDFT
Processo: 0720476-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Possibilidade de substituição do medicamento. Proteção à vida e preservação da saúde do paciente. Ausência de ofensa à coisa julgada. Fixação de honorários: o Tribunal não pode decidir, em agravo de instrumento, matéria ainda não apreciada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.